Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703881-43.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHELE FRANCO DOMINGOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. De fato, a presente controvérsia não guarda similitude fática com a questão objeto de julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000. Portanto, torno sem efeito a Decisão de ID 42063173. Intimem-se as partes e, após, retornem os autos conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator